Tribunal: TJDFT
Processo: 0745651-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora que recai sobre aluguel. Na origem, o agravante impugnou a constrição sob o pálio de que se trata de ganho de natureza alimentar e garantido pela impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, inovou em sua tese ao alegar que ao caso incidiria também a garantia prevista no art. 833, X, do CPC. Diante de inovação recursal e que possa comprometer o pleno conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403